Tribunal: TJSP
Processo: 2271343-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição com o fim de desafiar sentença – Inadmissibilidade – Decisão recorrível mediante apelação – Inteligência dos artigos 724 e 1.009, caput, do CPC/15 – Erro grosseiro – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271343-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MUNICÍPIO DE
MARÍLIA, é agravado PEDRO RUBENS VENTURINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271343-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2271343-77.2019.8.26.0000 – MARÍLIA.
AGTE: MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
AGDO: PEDRO RUBENS VENTURINI.
JUÍZO PROLATOR: WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ.
VOTO No 35.255.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição com o fim de
desafiar sentença
Inadmissibilidade
Decisão recorrível
mediante apelação Inteligência dos artigos 724 e 1.009, caput, do
CPC/15 Erro grosseiro Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. sentença de fls.
10/11, a qual, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos
apresentados.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o presente
recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, como é cediço, mostra-se incabível a
interposição de agravo de instrumento com o fim de desafiar sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271343-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Desta forma, constatada a natureza terminativa do r.
decisum recorrido, eis que pôs fim à ação (art. 203, §1o do cpc), deveria a
recorrente ter interposto o recurso de apelação.
Ora, tanto nos termos do artigo 724 como do 1.009,
caput, ambos do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”.
E, para se admitir o recurso é preciso observar, além
do princípio da fungibilidade, o da unicidade, o qual estabelece que para cada
decisão há apenas um recurso. É o chamado princípio da unirrecorribilidade
das decisões.
Neste sentido, válido verificar os ensinamentos de
VICENTE GRECO FILHO: “(...) Assim, se um recurso foi interposto por
outro poderá ser aceito, mas desde que não tenha havido erro grosseiro ou
má-fé, condições também existentes no sistema do Código anterior e que
impediam a aplicação do princípio da fungibilidade. É erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro contra expressa disposição legal (ex.:
interpor agravo de instrumento quando o juiz indefere a inicial, tendo em
vista que o art. 296 diz expressamente que cabe apelação) ou quando a
situação não apresenta dúvida de nenhuma espécie. (...)” (in Direito
Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. São Paulo. Saraiva. 1997. 12a. edição)
Confira-se,
aliás,
precedentes
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito
Pedido
procedente Acolhimento dos embargos de declaração opostos contra a
sentença para determinar a suspensão da tramitação do feito até a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09
declarada no Tema no 810/STF Cabimento de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271343-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Embargos de declaração que integram a sentença e que, portanto, não
possuem natureza de decisão interlocutória Aplicação do princípio da
unirrecorribilidade Agravo de instrumento não conhecido.
(Agravo no 2103868-96.2019.8.26.0000; Rel. Maria Olívia Alves; 6a Câmara
de Direito Público, j. em 17/10/2017)
Desse modo, a utilização de um recurso pelo outro
caracteriza erro grosseiro, o que exclui a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Assim, na hipótese vertente, a apelação se revela
inapropriada.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR